Tribunal: TJDFT
Processo: 0739473-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO SOB O PROCEDIMENTO COMUM. VÍCIO DE CONSENTIMENTO E PRETENSÃO INDENIZATÓRIA EM FACE DE PREJUÍZOS DECORRENTES DE OPERAÇÕES REALIZADAS EM BOLSA DE VALORES. VENDA A DESCOBERTO (SHORT SELLING) NO MERCADO FINANCEIRO DE AÇÕES. ALTO RISCO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELA CORRETORA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre o investidor individual e a prestadora de serviços de corretagem de valores e títulos mobiliários no mercado financeiro (AgInt no REsp n. 1.813.429/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022; REsp n. 1.599.535/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 21/3/2017).
2. No caso dos autos, a prova produzida, notadamente a pericial, foi elucidativa no sentido da realização de operações de alto risco em bolsa de valores pelo apelante, denominadas de operação de venda a descoberto (short selling) através da plataforma de negociações mantida pela apelada, a qual, enquanto corretora e intermediadora, não é responsável pela tomada de decisões de investimento do apelante no tocante às operações a descoberto, seja à luz do que dispõe o contrato, seja à luz do que dispõe a legislação aplicável (Lei no 10.214/2001). Na espécie, segundo a perícia, o apelante prosseguiu realizando investimento em venda a descoberto até o estabelecimento da descontinuidade, por ausência de garantias, pela apelada, dele sendo exigidas salvaguardas para as operações, jamais prestadas, de sorte que o encerramento automático de posições do apelante representou mecanismo de segurança da própria bolsa de valores e da própria corretora para o resguardo da liquidez dos ativos negociados. Assim, ausente a demonstração, nem mesmo mínima, de que a apelada tenha agido em inobservância das regras contratuais e regulatórias pertinentes, nada há a justificar a pretensão indenizatória alinhada em seu desfavor, tampouco o reconhecimento de vício de consentimento nas negociações.
3. Apelação cível conhecida e desprovida.